Tribunal: TJMT
Processo: 1013716-05.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013716-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GERSON BENEDITO CONCEICAO - CPF: 045.700.141-00 (APELADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – TUMOR HEPÁTICO METASTÁTICO – ABLAÇÃO PERCUTÂNEA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA – TRATAMENTO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 3. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1013716-05.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GERSON BENEDITO CONCEICAO, julgou o pedido procedente para condenar a ré Unimed a cumprir com a obrigação de fazer consistente em custear
“autorizar/custear o tratamento de ablação percutânea de tumor hepático, nos termos prescritos pela médica”
deixando de condenar a empresa/apelante a indenização por danos morais, a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 191116841).

A Cooperativa/apelante, suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual, uma vez que não se pronunciou quanto ao pedido de produção de prova pericial para comprovar e analisar a patologia da parte autora; apontar se o tratamento perquirido esta inserido no rol da ANS, bem como se há melhor eficácia no tratamento em questão em detrimento dos mesmos tratamentos pelo método convencional, os quais possuem cobertura contratual.

No mérito, sustenta ser aplicável no caso a Lei nº 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade, defende que, embora

o tratamento de
“Ablação Percutânea das Lesões Hepáticas por Microondas”
estar “
previsto no Rol de Procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 465/2021 (...)o quadro clínico do beneficiário difere da patologia indicada na DUT”
pois o segurado é portador de adenocarcinoma de retossigmóide com metástase hepática, não se tratando, portanto, de Tumor Hepático Primário.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, haja vista o efetivo cumprimento da ora apelante, do teor constante no contrato de plano de saúde previamente firmado entre as partes, e como consequência, a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 191113351).

O autor/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

191113357
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024